Tribunal: STF
Processo: ARE 1549251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado Do Piauí, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA.DIREITO À AUTODECLARAÇÃO DE PARDO. ENTREVISTA PARA VERIFICAÇÃO DE FENÓTIPO DOCANDIDATO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PARA AFERIR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO AO CASO DA REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE Nº 632853 /CE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE ASPECTOS OBJETIVOS, DURANTE A ENTREVISTA, BEM COMO NA RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PRESENÇA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DECLARAÇÃO VERÍDICA DO CANDIDATO. COR DA PELE "PARDA" AFERÍVEL PRIMO ICTO OCULI. DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA ENTREVISTA REALIZADA. AUTODECLARAÇÃO É O CRITÉRIO ADOTADO PELA LEI DE COTAS. CARACTERIZAÇÃO DO FENÓTIPO DE PARDO DOIMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Assim, ao compulsar os autos, verifica-se que o impetrante trouxe aos autos cópias de documentos suficientes para análise da existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual não há se falar em necessidade de dilação probatória, tampouco em ausência de prova préconstituída, dessa forma, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. 



    2. No que se refere a preliminar suscitada, o Tribunal Pleno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assentou entendimento de que “ para fins de mandado de segurança, o CESPE/UNB, mero executor do concurso público, não atuando em nome próprio, mas por delegação, não detém legitimidade passiva para compor a demanda” (TJPI | Mandado de Segurança Nº 2014.0001.002401-5 | Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto | Tribunal Pleno | Data de Julgamento: 07/05/2015 ), assim, como “o CESPE/UNB, autarquia federal, não configura como litisconsorte passivo necessário, não há falar em incompetência do TJ para julgar o feito” (TJPI | Mandado de Segurança Nº 2012.0001.007731-0 | Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura | Tribunal Pleno | Data de Julgamento: 15/08/2013 ). 



    3. Cumpre esclarecer que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 632853, não afastou, de forma absoluta, a intervenção do Poder Judiciário, no que tange aos pleitos que almejam correções de provas objetivas e subjetivas, em concursos públicos, visto que é cabível, excepcionalmente, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ingresso do Poder Judiciário no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. 



    4. Assim, resta evidente que o caso em análise não se enquadra na tese do Supremo Federal, fixada em sede de repercussão geral, e, mesmo que se enquadrasse, que não é o caso, caberia, por parte desse Egrégio Tribunal de Justiça, a intervenção no mérito administrativo, ante a flagrante ilegalidade cometida no procedimento adotado na entrevista de averiguação de fenótipo do impetrante, tendo em vista a violação aos princípios do devido processo legal, da motivação, da legalidade e da publicidade, ademais disso, a ausência de adoção de critérios objetivos, pela comissão especial de entrevista e pela banca examinadora do concurso, durante a entrevista e na resposta ao recurso interposto pelo impetrante. 



    5. Nesse caso em questão, o impetrante teve seu direito líquido e certo ao devido processo legal (art.5º, LIV, da CF/88) violado, tendo em vista que os princípios da motivação e da publicidade dos atos administrativos, corolários dele, também, foram desrespeitados pelas autoridades coatoras e pelo CEBRASPE.



    6. In casu, a referida Banca Revisora apresentou, como resposta ao recurso interposto, pelo impetrante, simplesmente, repetiu o texto do edital, em caso de não reconhecimento da condição de negro do candidato, vale dizer, apresentou uma fundamentação genérica, sem combater os argumentos apresentados pelo impetrante, de modo que não mencionou quais os critérios objetivos foram utilizados para não considerar o fenótipo do impetrante, como pardo, ademais disso, não se utilizou de nenhum argumento específico, como base de fundamentação para a resposta, consoante se observa na cópia do recurso juntada aos autos. 



    7. Dessa forma, a “Banca Revisora” não apresentou qualquer motivação, referente à decisão proferida, em sede de recurso, uma vez que não disponibilizou ao impetrante as razões legais e fáticas que justificaram a sua decisão, o que se pode observar do inteiro teor da resposta do recurso juntado aos autos. 



    8. Ademais disso, não foi estabelecido, pela Banca Revisora, um diálogo entre os fundamentos apresentados pelo candidato impetrante e os argumentos da Banca Examinadora, vale dizer, a referida Banca violou o direito líquido e certo do impetrante ao contraditório material (art.5º, LV, da CF/88), uma vez que não foram apreciados os argumentos apresentados pelo impetrante, de modo que não foi lhe dado o direito real de influenciar a decisão da Banca Revisora. 



    9. Cabe destacar, ainda, que o princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88, também, foi violado pela autoridade coatora e pelo CEBRASPE, visto que não houve qualquer publicação, com a identificação e qualificação, dos profissionais que comporiam a Comissão Especial, responsável pelas avaliações das entrevistas com os candidatos negros, assim sendo, restou impossível ao candidato averiguar se essas pessoas possuíam qualificações profissionais adequadas para essa função e se, realmente, tratavamse de profissionais capazes de realizarem uma avaliação fenotípica do candidato, ora impetrante. 



    10. Com efeito, não se pode admitir que assuntos da Administração, que são do interesse de todos, sejam ocultados, como ocorreu no caso em debate, quando aautoridade coatora e o CEBRASPE ocultaram os nomes e as qualificações profissionais das pessoas que comporiam a Comissão Especial de avaliação das entrevistas, com candidatos negros, impossibilitando aos candidatos a averiguação acerca da aptidão desses profissionais, em relação à avaliação fenotípica dos candidatos, que se autodeclaram pretos ou pardos. 



    11. Ademais, cumpre mencionar que o edital do certame não fixou qualquer critério objetivo a respeito da verificação fenotípica dos candidatos, que se autodeclararam pretos ou pardos, o que tornou a realização da entrevista totalmente arbitrária e subjetiva, tendo em vista que os avaliadores detinham, cada um, no seu íntimo, os seus próprios critérios pessoais, razão pelo qual a nulidade da entrevista é medida que se impõe, haja vista a ausência de critérios objetivos de avaliação de fenótipo.



     12.Dessa forma, diante das ausências de critérios objetivos no edital do certame, na referida entrevista e no teor das decisões administrativas, com configuração de fundamentação genérica, bem como a falta de publicidade, no que tange a identificação e qualificação dos profissionais envolvidos no procedimento de avaliação dessa entrevista, entende-se pela nulidade de todos os atos administrativos, decorrentes da entrevista do impetrante, realizada pela Banca de verificação de características fenotípicas da condição de negro, promovida pelo CEBRASPE, tendo em vista as violações patentes aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da motivação, da publicidade dos atos administrativos e da vinculação ao edital do concurso público. 



    13. A condição de pardo do impetrante é aferível “primo icto oculi”, ou seja, perceptível por uma simples averiguação visual dos traços étnicos presentes e visíveis no impetrante. 



    14. Assim, é patente a configuração do direito líquido e certo do impetrante em permanecer no referido concurso público,para concorrer as vagas destinadas aos negros. 



    15. Segurança concedida.”



    Os embargos de declaração opostos foram, parcialmente, acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, bem como violação ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 21, p. 4):



    “(...) considerando apenas e tão somente os dados do EXAME PRESENCIAL DO FENÓTIPO (único tipo de exame aceitável nos termos expressos do Edital) tanto a decisão original quanto a decisão do recurso administrativo deixam claro e evidente que a aparência externa do candidato não se adequa ao conceito científico da negros e pardos historicamente perseguidos em nosso País, de forma a justificar a obtenção da quebra da isonomia no concurso, com o auferimento de enorme vantagem frente a outros candidatos deste certame para Promotor de Justiça.”



    Alega-se ainda (eDOC 21, p. 10):



    “(...) o entendimento consolidado do STF é no sentido de que o Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional de legalidade do concurso público, não pode substituir a banca examinadora, em respeito ao princípio constitucional da separação de poderes, mormente se for para reexaminar parâmetros científicos de avaliação. No caso em apreço, o acórdão recorrido contrariou esse entendimento pacificado, já que efetivamente invadiu o mérito de avaliação utilizado, e, substituindo a banca examinadora, considerou negro candidato que a banca não tinha considerado.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante incidência das súmulas 279 e 284 e pela inaplicabilidade do Tema 485 do STF (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação dos óbices das súmulas 279 e 284 do STF e pela inaplicabilidade do Tema 485 de RG. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da súmula 284 do STF.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



 Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente